Tribunal: TJES
Processo: 5005967-55.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005967-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: PAULO ROBERTO CARVALHO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPRAS E SAQUES EFETUADOS NO CARTÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5005967-55.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: PAULO ROBERTO CARVALHO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pleitos autorais, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, além da condenação do banco requerido na restituição de todos os valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), autorizada a compensação dos valores creditados em favor do autor e das compras efetuadas no cartão de crédito.

Irresignado, o banco requerido apresentou recurso inominado, pugnando, em síntese:

a)
prescrição e decadência do direito autoral;
b)
regularidade da contratação e realização de diversos saques e compras pelo autor;
c)
condenação do advogado da parte autora por litigância de má-fé e advocacia predatória;
d)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização.

Inicialmente, importante asseverar que o ajuizamento de inúmeras ações similares pelo mesmo procurador em desfavor do banco demandado não tem o condão de, por si só, fazer presumir que a sua conduta é temerária, tampouco induz à caracterização de advocacia predatória.

Ad
emais,

não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual do autor e inexistência de prejuízo processual ao requerido.

Quanto à prejudicial de prescrição, tenho que razão parcial lhe assiste.

De fato, de acordo com a jurisprudência do STJ, a prescrição tem início a partir do último desconto indevido, levando em conta o prazo de 05 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado em aposentadoria do INSS. Extinção do feito por incidência da prescrição. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. (TJCE; AC 0009516-85.2016.8.06.0084; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues; DJCE 31/03/2021; Pág. 180)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO À ORIGEM. 1 - Insurge-se a apelante contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do código de processo civil. [...] 3 - In casu, analisando-se a sentença, vê-se que o magistrado prolator extinguiu o feito com resolução do mérito, entendendo por haver prescrição de prazo para pretensão autoral. Todavia, não considerou o prazo quinquenal estabelecido no Código de Defesa do Consumidor (art. 27) e a jurisprudência correlata que aplica o início do prazo quinquenal a partir do último desconto indevido efetuado. 4 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. (TJCE; AC 0021033-24.2017.8.06.0029; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 15/12/2020; DJCE 07/01/2021; Pág. 135)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. CRÉDITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA CORRENTE DO CONTRATANTE. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANOS MORAIS. CASO CONCRETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que, tratando-se de pretensão de reparação de danos decorrentes de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário ficou definido como sendo a data do último desconto indevido. O mesmo raciocínio se aplica para a pretensão de indenização por danos morais, pois o dano se prolonga no tempo, pois cada desconto indevido efetivado no benefício previdenciário do consumidor provoca a este dificuldades financeiras, as quais vão se agravando ao longo do tempo. [...] (TJMG; APCV 0063658-45.2018.8.13.0352; Januária; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 20/10/2020; DJEMG 06/11/2020)

Contudo, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incidirá sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

[...] Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que não há negativa ao próprio fundo de direito, a pretensão de repetição de indébito sujeita-se à prescrição das parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação (STJ, agint no aresp 1.056.534/MS, Rel. Min. Luis felipe salomão, julgado em 20.04.2017, dje 03.05.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CAUSA MADURA. REGULARIDADE E LEGITIMIDADE DA AVENÇA. CONSTATADA. DOCUMENTOS CONCLUSIVOS. Fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. (Precedentes STJ). Tratando-se de prestação de trato sucessivo a prescrição quinquenal incidirá sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. [...] (TJMG; APCV 5004151-49.2022.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 03/07/2023; DJEMG 04/07/2023)

No caso em tela, observa-se que a contratação foi efetivada em 17/04/2015 (id. 14121432) e permaneceram até, ao menos, fevereiro de 2024.

Sendo assim, considerando que o ajuizamento desta demanda se deu em 28 de fevereiro de 2024, têm-se que os descontos anteriores a 28 de fevereiro de 2019 estão prescritos.

Qu
anto à aventada decadência do direito da parte autora, rejeito-a, pois estamos diante de uma ação em que a parte autora não reconhece a contratação de um cartão de crédito e afirma que a contratação é nula. Vale lembrar que a violação ao art. 51 do Código de Defesa do Consumidor pode ensejar a nulidade de cláusulas contratuais.
Nesse caso e não obstante a alegação de vício de consentimento trazida pelo autor, tenho por afastar a decadência aventada pela parte contestante.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1 -
A pretensão de inexistência de negócio jurídico com base na ausência de manifestação de vontade por parte da autora, o que caracteriza a nulidade absoluta do contrato a ela relacionado, não se submete ao prazo decadencial de 4 anos estabelecido pelo art. 178 do Código Civil
. 2 - Afastada a prejudicial de mérito reconhecida pela sentença, porém, não estando o processo devidamente instruído para o julgamento de mérito pelo tribunal, devem os autos retornar à origem para regular prosseguimento
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001784-87.2023.8 .13.0775 1.0000.24 .005823-0/001, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 07/05/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

No que tange ao mérito propriamente dito e com todas as vênias, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Di
go isso porque, de fato, o banco recorrente logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação (contrato colacionado no id. 14121432), demonstrando que o recorrido/autor
não apenas recebeu o cartão de crédito consignado, como também efetivamente o utilizou na modalidade saque (TED’s de id. 12122134) e compras (faturas de cartão de crédito apresentadas no id. 14121431).

Portanto, deve ser reconhecida a regularidade/validade da contratação e a ausência de ato ilícito praticado pelo banco recorrente, a fim de justificar o pleito indenizatório de danos materiais e morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. SÚMULA 63 TJGO. DISTINGUINSHING. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. Impugnados os fundamentos do ato sentencial recorrida, resta observado a dialeticidade recursal. 2. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há falar em nulidade (Súmula 28, TJGO). 3. Desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação. 4. Afasta-se a aplicação da súmula 63 do TJGO e reconhece-se a validade da avença quando evidenciada a ciência do consumidor acerca da modalidade contratada (cartão de crédito consignado), porquanto além do saque inicial, realizados outros saques complementares ou compras com o cartão, como na hipótese vertente. 5. A caracterização da litigância de má-fé pressupõe o dolo da parte, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, de modo que o simples exercício legítimo do direito de ação não se presta a tal finalidade, o que torna inaplicável a multa prevista no art. 81, da Lei Processual Civil. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-GO - Apelação Cível: 5717947-74.2023.8.09 .0044 FORMOSA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Apelação. Ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora . Preliminarmente. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da impugnação específica dos fundamentos da sentença. Mérito. Reserva de Margem de Cartão Consignado de Benefício (RCC) . Alegação de ausência de informação sobre a modalidade da contratação. Constituição de Reserva de Margem do Cartão Consignado de Benefício (RCC) que é regulamentada pela Lei nº 14.431/2022, sendo válida quando existente a concordância do consumidor. Disposições contratuais claras ao informar a contratação de cartão de crédito e não de empréstimo consignado pela parte autora . Realização de saque e de compras. Banco réu que agiu dentro da legalidade, atuando em conformidade com o contrato pactuado. Inexistência do dever de restituição de valores e de indenização por danos morais. Impossibilidade de conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado . Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso da parte autora desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 11441617720238260100 São Paulo, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 17/06/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG S/A

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
DECLARAR
a prescrição da pretensão autoral relativa aos descontos no benefício previdenciário da parte autora, anteriores a 28 de fevereiro de 2019, nos termos do art. 487, II, do CPC, e, quanto ao mérito propriamente dito,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais.

Sem condenação em custas judiciais e honorários sucumbenciais, ante o acolhimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)